Tribunal: TJDFT
Processo: 0000956-81.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO DA PENA PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Devem ser providos os Embargos Declaratórios quando não se mostra possível a imposição da prestação de serviços comunitários como condição do sursis penal, porquanto a pena definitiva aplicada ao sentenciado é inferior a 6 (seis) meses. Inteligência do artigo 46, caput, do Código Penal.
2. Embargos Declaratórios conhecidos e providos, para excluir a prestação de serviços à comunidade durante a suspensão da pena.